Tribunal: TJES
Processo: 5012633-77.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012633-77.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE GARCIA DE SOUZA
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5012633-77.2021.8.08.0048

Recorrente:
ALEXANDRE GARCIA DE SOUZA

Recorridos:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e outro

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1).
DA LIDE.
NARRA O REQUERENTE QUE, EM 31 DE MARÇO DE 2021, ADERIU A UMA PROPOSTA DE CONSÓRCIO SOB O Nº 633989 COM A MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., VISANDO À AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL, POR MEIO DE UM PLANO DE 200 MESES. RELATA QUE AO CHEGAR NA CRUZ E SILVA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. FOI ATENDIDO PELA VENDEDORA LARISSA ALMEIDA, QUE INFORMOU SE TRATAR DE UMA CARTA DE CRÉDITO, UMA ESPÉCIE DE CONSÓRCIO DIFERENCIADO, NO QUAL COM UM LANCE MAIOR DO QUE OS OFERECIDOS NAS ASSEMBLEIAS ANTERIORES ERA CERTA A CONTEMPLAÇÃO. NESSE CONTEXTO, AFIRMA QUE PAGOU A TAXA DE ADESÃO NO VALOR DE R$ 2.746,85 APÓS A PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA. NO ENTANTO, COMO ISSO NÃO OCORREU, DECIDIU NÃO DAR CONTINUIDADE AO CONSÓRCIO, MAS NÃO CONSEGUIU REAVER O VALOR PAGO EXTRAJUDICIALMENTE. DESSA FORMA, REQUER A ANULAÇÃO DE ALGUMAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, O RESSARCIMENTO DA QUANTIA DE R$ 2.746,85 E A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA CRUZ E SILVA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, REQUERENDO, PRELIMINARMENTE, O RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA INICIAL, DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA E DA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, PLEITEIA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Forte em tais razões, nos termos do art. 3 º, I, da Lei nº 9.099/95, que retira a competência deste Juízo para apreciação e julgamento da lide,
DECLARO EXTINTO O FEITO
, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE
ERROR IN PROCEDENDO
. ASSIM, ALMEJA O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA ANULAR/CASSAR A SENTENÇA DE PISO, DECLARANDO O JUIZADO ESPECIAL COMPETENTE PARA CONHECER E JULGAR A PRESENTE AÇÃO, DETERMINADO A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELAS REQUERIDAS. (6).
DA QUESTÃO PROCESSUAL.
COM A DEVIDA VÊNIA DA D. COLEGA, ENTENDO PELA ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA, VEZ QUE O FEITO ENCONTRA-SE SUFICIENTEMENTE MADURO PARA JULGAMENTO, EXPLICO.
NO CASO, DA ANÁLISE DOS PEDIDOS E DA CAUSA DE PEDIR ARTICULADOS NA PETIÇÃO INICIAL, RESSAI CLARO QUE A PARTE CONSUMIDORA PLEITEIA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO COMO ENTRADA (ADESÃO), QUAL SEJA, R$ 2.746,85, SOMADO AO DANO MORAL, E NÃO O VALOR TOTAL DO CONTRATO. AFIRMA, NO PARTICULAR, AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO.
COMO SE OBSERVA, NÃO HOUVE PROPRIAMENTE A PRETENSÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL.

OBJETIVOU-SE, UNICAMENTE, NA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ESPECÍFICAS DO CONTRATO, CONSISTENTE NA RESTITUIÇÃO AO CONSUMIDOR DOS VALORES POR ELE PAGOS, BEM COMO O AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL IMPOSTA, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURO E FUNDO DE RESERVA.
PERCEBE-SE, COM ISSO, QUE O BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO PELA PARTE AUTORA CORRESPONDE JUSTAMENTE À “PARTE CONTROVERTIDA” DO CONTRATO DE CONSÓRCIO. CUIDA-SE DE INOVAÇÃO DO TEMA NO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 292, INCISO II, PARTE FINAL), NA MEDIDA EM QUE SE ADMITE A DEFINIÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELA CORRESPONDÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE CONTROVERSA DO CONTRATO E NÃO PELO VALOR GLOBAL DO CONTRATO. NESSA LINHA DE IDEIAS, A JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TAMBÉM PERFILHA O POSICIONAMENTO DE QUE, MESMO NAS AÇÕES EM QUE SE DISCUTE O CUMPRIMENTO DO CONTRATO, O VALOR A SER ATRIBUÍDO À CAUSA DEVE SE COADUNAR COM O CONTEÚDO ECONÔMICO EFETIVAMENTE OBJETIVADO PELO AUTOR DA AÇÃO, RESTRINGINDO-SE ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DISCUTIDAS, E NÃO À REPERCUSSÃO ECONÔMICA DE TODO O CONTRATO. NESSE SENTIDO, CITAM-SE: REsp 189.727/RS, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06/04/1999, DJ 10/05/1999, p. 173; AgRg nos EDcl no REsp 208.871/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/03/2001, DJ 13/08/2001, p. 145; AgRg no Ag 1.253.347/ES, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/09/2010, DJe 24/09/2010; REsp 1015206/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 26/04/2011, DJe 11/05/2011; AgRg no AREsp 382.376/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/06/2015, DJe 22/06/2015; ENTRE OUTROS. RESSAI CLARO, PORTANTO, INCLUSIVE DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NA ORIGEM, QUE A EXPRESSÃO ECONÔMICA DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, GLOBALMENTE CONSIDERADO NO VALOR DE R$ 72.907,94, NÃO SE COADUNA COM O CONTEÚDO ECONÔMICO CONTIDO NA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA VERTIDA NA PEÇA INICIAL, DECORRENTE DE PARTE CONTROVERSA CONTRATUAL CONSISTENTE NA RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DESEMBOLSADAS PELO CONSUMIDOR (R$ 2.746,85), QUE SÃO SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORES. ASSIM, PELAS RAZÕES EXPOSTAS, A SITUAÇÃO DOS AUTOS É DE ANULAÇÃO DO R. ATO SENTENCIAL. FEITAS TAIS CONSIDERAÇÕES, EM RAZÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º DO CPC)
PASSO AO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA DE FUNDO DEBATIDA NO PRESENTE FEITO.
(7). DO MÉRITO.
SENTENÇA ANULADA
. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1013, § 3º, DO CPC.
O AUTOR ALEGA QUE HOUVE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA POR PARTE DA VENDEDORA DA REQUERIDA, PORÉM, NÃO HÁ NOS AUTOS DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR AS ALEGAÇÕES ORA VENTILADAS. INTELIGÊNCIA ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO HÁ VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMO ALEGADO PELA PARTE REQUERENTE. CONTUDO,
EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR IMEDIATO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA, ENTENDEU-SE QUE, COM A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIADO, PODE OCORRER A DEVOLUÇÃO NA FORMA COMO REQUER A PARTE RECORRENTE. SEGUE ENTENDIMENTO: “É possível a restituição imediata dos valores pagos ao consorciado desistente, aplicando-a inclusive no julgado divergente (0016906-47.2014.8.08.0173) desde que contrato tenha sido firmado após a vigência da Lei nº 11.795/08, e, não comprovado pela administradora prejuízo ao grupo consorciado, aderindo a posição firmada nos julgados paradigmas, cujas teses devem prevalecer (TJES, Colegiado dos Juizados Especiais, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL n.º 22/2015 julgado em 01/07/16)”. NESSE LIAME, IMPENDE DESTACAR QUE, POR MAIS QUE NO ÂMBITO DO TJES HAJA DECISÃO EM SEDE DE REPETITIVO SOBRE O TEMA, E ESTA ENCONTRA-SE DEFASADA EM RELAÇÃO AO QUE JÁ FOI FIRMADO PELO PRÓPRIO STJ - HAVENDO A NECESSIDADE URGENTE DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO LOCAL, QUESTÃO ESTA QUE JÁ FOI OBJETO DE DELIBERAÇÃO EM SESSÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO -, NÃO SE OLVIDA QUE QUANDO DO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 22/2015 FORA FACULTADO AO MAGISTRADO MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE PARA DELIBERAR ACERCA DO MOMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO,
IN VERBIS
:
JUIZADOS ESPECIAIS – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI – DIVERGÊNCIA DE JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS – MOMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE – ORIENTAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP Nº 1119300/RS) – APLICAÇÃO LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08 – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES APÓS VIGÊNCIA DA LEI – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR PARTE DA ADMINISTRADORA – POSSIBILIDADE.
1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias paós o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2. Orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do recurso supramencionado, referente apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3. A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo consorciados
. (TJES, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL n.º 022/2015, rel designado Gustavo Zago Rabelo, julgado em 01.07.2016; publicado em 06.07.2016). (GRIFOS NOSSOS). NESSE ESTEIO, NÃO CONSTANDO PROVAS NOS AUTOS, PELA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, DE EFETIVO PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIADO ORIUNDO DA DESISTÊNCIA DO AUTOR, DEVIDA É A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS, AINDA MAIS CONSIDERANDO QUE O VALOR PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. TRATA-SE APENAS DE UMA ÚNICA PARCELA QUE EQUIVALE À
R$ 2.746,85
. NO QUE DIZ RESPEITO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: “As administradoras de consórcio
têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração
, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento) (STJ, Tema/Repetitivo n.º 499)”.
DEVOLUÇÃO QUE PRESSUPÕE A DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL, VEZ QUE, TRATA-SE DA REMUNERAÇÃO DEVIDA À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO FACE AOS SEUS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. ALUSIVO ÀS OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO, TAIS COMO O FUNDO DE RESERVA, SEGURO, TAXA DE ADESÃO E MULTA, TENHO PELA INVIABILIDADE DAS MESMAS SOBRE MONTANTE DEVIDO AO AUTOR, VEZ QUE, À LUZ DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR OS REFERIDOS DESCONTOS INVIABILIZARIAM A RESTITUIÇÃO AO CONSORCIADO, ONERANDO-O EXCESSIVAMENTE. ASSIM, CONFIGURARIAM-SE ILEGÍTIMAS O ACÚMULO DE TANTAS “PENALIDADES”. POR FIM,
QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS, JULGO-O IMPROCEDENTE, POIS NÃO RESTOU CONFIGURADO QUALQUER OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO RECORRENTE, ORA AUTOR.

(8).
RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA
DETERMINAR ÀS REQUERIDAS (
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e CRUZ E SILVA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
) A RESTITUÍREM AO AUTOR, DE FORMA IMEDIATA, A IMPORTÂNCIA DE
R$ 2.746,85 (DOIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS),
COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% A.M., A PARTIR DA CITAÇÃO, E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE A DATA DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELO REQUERENTE. DEVERÁ A REQUERIDA, NO ATO DA DEVOLUÇÃO, SUBTRAIR O VALOR EQUIVALENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO, PROPORCIONALMENTE AO VALOR PAGO PELO REQUERENTE. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESOLVO, ASSIM, O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC.

(9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À PARTE RECORRENTE, ORA AUTOR, VEZ QUE SAGROU-SE
VENCEDOR EM, AO MENOS, PARTE DE SEUS PLEITOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)